Tribunal: TJDFT
Processo: 0716817-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0716817-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEGISLENE GALENO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Intimem-se os agravados, observada a prerrogativa do Distrito Federal e do IPREV de prazo em dobro (CPC/15 183), para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator